Tribunal: TJBA
Processo: 0312103-84.2019.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): CLAUDIO CESARE BRAGA PEREIRA
Órgão julgador: CLAUDIO CESARE BRAGA PEREIRA
Órgão colegiado: QUINTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-09-29
Data de publicação: 2025-09-29

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quinta Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
0312103-84.2019.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Quinta Câmara Cível

APELANTE: INOCENCIO CHAVES COSTA e outros (2)

Advogado(s)
:
JOSE GIL CAJADO DE MENEZES, JOSE CAETANO DE MENEZES NETO, VANESSA BARREIROS MIRANDA, NAIANE ESTEVES BOMFIM

APELADO: DESENBAHIA-AGENCIA DE FOMENTO DO ESTADO DA BAHIA S/A

Advogado(s)
:
PALOMA SENA MOURA TEIXEIRA, ALINE BARBAGELATA DRUMMOND OLIVEIRA

ACORDÃO

Ementa
: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO EM APELAÇÃO CÍVEL. SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA DE EMBARGOS À EXECUÇÃO.
PRESENTES OS REQUISITOS DO ART. 300 DO CPC. CONCEDIDO
EFEITO SUSPENSIVO À APELAÇÃO. ATOS EXPROPRIATÓRIOS E PREPARATÓRIOS OBSTADOS. INEXISTÊNCIA DE FATO OU ARGUMENTO NOVO. INOCORRÊNCIA DE HIPÓTESE DE RETRATAÇÃO. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Agravo Interno interposto por DESENBAHIA – Agência de Fomento do Estado da Bahia S/A, contra decisão monocrática que, ao receber a Apelação Cível interposta por Metaf Indústria Comércio e Construções Ltda., Inocêncio Chaves Costa e Maria de Fátima Coelho Costa, concedeu-lhe efeito suspensivo, para obstar os efeitos da sentença de improcedência dos embargos à execução. A decisão impugnada fundamentou-se na plausibilidade do direito invocado e no perigo de dano grave, decorrente da iminência de atos expropriatórios no processo executivo originário.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em verificar a legalidade e a adequação da decisão monocrática que concedeu efeito suspensivo à apelação, com extensão aos atos expropriatórios e seus preparatórios, diante da ausência de fato novo ou argumentos jurídicos aptos a infirmar seus fundamentos.

III. RAZÕES DE DECIDIR

O art. 300 do CPC exige a presença simultânea da probabilidade do direito e do perigo de dano para a concessão de tutela provisória, requisitos que foram devidamente reconhecidos na decisão agravada.

A suspensão dos efeitos da sentença e dos atos expropriatórios, incluindo os preparatórios (como avaliação e penhora), visa assegurar a utilidade do julgamento da apelação, conforme autoriza o art. 1.012, § 4º, do CPC.

A decisão agravada limitou com clareza o alcance da medida, preservando os atos de garantia da execução, o que demonstra respeito à proporcionalidade e ao devido processo legal.

O agravante não apresentou elementos novos capazes de desconstituir os fundamentos adotados, restringindo-se à repetição de teses já apreciadas.

A jurisprudência consolidada dos tribunais superiores reconhece a possibilidade de suspensão de atos expropriatórios em hipóteses semelhantes, quando preenchidos os requisitos legais.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

É legítima a concessão de efeito suspensivo à apelação com base nos arts. 995, parágrafo único, e 1.012, § 4º, do CPC, quando presentes a plausibilidade do direito invocado e o risco de dano grave.

O efeito suspensivo pode alcançar tanto os atos expropriatórios quanto os preparatórios de expropriação, desde que resguardados os atos de garantia da execução.

A ausência de fato novo ou de argumentos jurídicos relevantes impede a reforma da decisão monocrática em agravo interno.

D
ispositivos relevantes citados
: CPC, arts. 300, 919, 995, parágrafo único, 1.012, § 4º, e 1.021, § 2º.
Jurisprudência relevante citada
: TJ-GO, Apelação Cível nº 51406436920228090051, Rel. Des. Ana Cristina Ribeiro Peternella França, 7ª Câmara Cível; TJ-MT, Agravo nº 00094936320108110003, Rel. Des. Maria Helena Gargaglione Póvoas, 2ª Câmara de Direito Privado, j. 28.06.2023.

Vistos, relatados e discutidos estes autos, de Agravo Interno em Apelação Cível nº 0312103-84.2019.8.05.0001, onde figuram, como agravante,
DESENBAHIA – Agência de Fomento do Estado da Bahia S/A
e, como agravada,
Metaf Indústria Comércio e Construções Ltda., Inocêncio Chaves Costa e Maria de Fátima Coelho Costa.

ACORDAM
, os Desembargadores integrantes da Turma Julgadora da Quinta Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade, em
NEGAR PROVIMENTO AO AGRAVO INTERNO
, mantendo integralmente a decisão desafiada que recebeu a apelação em efeito suspensivo, tudo na forma do quanto fundamentado no voto do Relator.

Sala das Sessões, documento datado eletronicamente.

PRESIDENTE

DES. CLÁUDIO CÉSARE BRAGA PEREIRA

RELATOR

PROCURADOR (A) DE JUSTIÇA

04